Tribunal: TJSP
Processo: 2065743-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE CUSTO ELEVADO – DEMANDA PROMOVIDA CONTRA A FAZENDA DO ESTADO E A MUNICIPALIDADE DE IPERÓ – CIRCUNSTÂNCIAS QUE RECOMENDAM QUE O ENTE MUNICIPAL FIQUE DISPENSADO DO ENCARGO, AO MENOS ATÉ O EXAURIMENTO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – TEMA 793 DO STF – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.